Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. ARTIGO 774 DO CPC. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 774 do Código de Processo Civil estabelece casos de conduta comissiva ou omissiva do executado que conflitam com o comportamento esperado da parte processual cooperativa e de boa-fé, ensejando a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
2. No caso em análise, a demora da agravada para promover a alteração da titularidade do bem imóvel no cartório, muito embora tenha causado o efeito danoso de cancelamento do ato processual constritivo, razão pela qual ficou incumbida de suas despesas, não é apta a configurar ato atentatório à dignidade da justiça, pois não se amolda a nenhuma das hipóteses legais do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.